Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-67.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CRIMINAL n. 8000423-67.2022.8.05.0184

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ROMARIO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s): MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. OMISSÃO PARCIAL NO ACÓRDÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À AUTORIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
ROMARIO XAVIER DOS SANTOS
contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença absolutória e condená-lo pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de reclusão e multa. O embargante sustentou omissões e contradições quanto à suficiência da prova para a condenação, à ausência de enfrentamento da tese subsidiária de desclassificação para receptação com reconhecimento da prescrição, à alegada ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base e à não incidência da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação da autoria delitiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese subsidiária de desclassificação para receptação e prescrição; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base incorreu em
bis in idem
; e (iv) definir se houve omissão quanto à incidência da atenuante obrigatória da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou de forma suficiente a autoria delitiva, fundamentando a condenação em conjunto probatório indiciário robusto, composto pela posse recente e injustificada da
res furtiva
, sua circulação no núcleo de convivência do embargante, a explicação inverossímil para a origem do bem e a evasão após o crime.

4. A pretensão de afastar a condenação por insuficiência probatória traduz inconformismo com o mérito do julgamento, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 619 do CPP.

5. A condenação pelo crime de latrocínio afasta logicamente a tese subsidiária de receptação e a análise da prescrição a ela vinculada, inexistindo omissão decisória.

6. A valoração negativa da culpabilidade decorre de circunstâncias concretas do
modus operandi
, especialmente da intensidade da violência empregada contra vítima em condição de vulnerabilidade, não configurando
bis in idem
.

7. O acórdão omitiu-se quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora documentalmente comprovado que o embargante possuía menos de 21 anos na data dos fatos, circunstância atenuante de incidência obrigatória.

8. A incidência da atenuante da menoridade relativa impõe o redimensionamento da pena, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A condenação criminal pode fundar-se em conjunto probatório indiciário coeso e convergente apto a demonstrar autoria delitiva.

3. A atenuante da menoridade relativa possui aplicação obrigatória quando comprovado que o agente era menor de 21 anos na data do fato.

4. Circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I, 157, § 3º, II, e 180; CPP, art. 619; RI/TJBA, arts. 166, 172, 324, 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.07.2018; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8000423-67.2022.8.05.0184
,
em que figura
m,
como
Embargante
,
ROMARIO XAVIER DOS SANTOS

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para
sanar o vício relativo à não aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal
,
redimensiona
ndo
, em consequência, a pena imposta ao embargante, fixando-a em definitivo no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se, no mais, os termos do Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04